Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0714201-27.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL CADAIS TEIXEIRA MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DANIEL CADAIS TEIXEIRA MENDES contra a sentença prolatada em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais consistentes na concessão de aposentadoria com proventos integrais por incapacidade física ou por estar há mais de 2 (dois) anos afastado. Eis o inteiro teor da sentença (ID 69408458): I - RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por DANIEL CADAIS TEIXEIRA MENDES contra o DISTRITO FEDERAL. O autor relata ser policial militar do Distrito Federal e teria desenvolvido doenças laborais, em especial em seus joelhos e lombar. Passou por períodos de afastamento. Afirma que a administração, mesmo após passar por junta médica, impunha atividades incompatíveis com suas limitações de saúde. Informa que atualmente está afastado das atividades. Defende seu direito à aposentadoria com proventos integrais, por incapacidade física. Pugna ainda pela condenação do Distrito Federal em danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requereu a gratuidade de justiça, deferida ao ID185717417. O Distrito Federal apresentou contestação (ID190406680). No mérito, sustenta que a pretensão autoral está em desacordo com a legislação. Afirma que a modalidade de aposentadoria somente pode ocorrer “ex officio”, após período de 02 (dois) anos em que esteja agregado. No caso, o autor estaria agregado desde 19/08/2022, cumprindo o requisito temporal apenas em 20 de agosto de 2024. O autor apresentou sua réplica (ID194030268). Rebateu as alegações defensivas e reiterou os termos da inicial. Ademais, requereu a prova testemunhal e pericial. Foi deferida a produção de prova pericial (ID 195906664) e apresentado laudo médico legal (ID 211142463). Deu-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os autos vieram conclusos para sentença. É o Relatório. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito, bastando as provas documentais e pericial produzida nos autos e a aplicação do direito à espécie, modo pelo qual passo ao julgamento do mérito. Cinge-se, a lide, em desvelar se a enfermidade que acomete a parte autora é considerada moléstia profissional, apta a respaldar a concessão de aposentadoria com proventos integrais, por incapacidade física ou aposentadoria com proventos integrais por incapacidade física por estar há mais de 2 anos afastado. Primeiramente, insta destacar que o artigo 40 da Constituição Federal preconiza o seguinte sobre a aposentadoria por invalidez no serviço público. Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; Conforme se observa, a Constituição assegura aos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social o direito à aposentadoria por invalidez. Em geral, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição, porém, em casos excepcionais, poderão ser integrais, desde que a invalidez decorra de acidente de trabalho, doença profissional ou enfermidade grave, contagiosa ou incurável, conforme estabelecido na forma da lei. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, informa, em seus arts. 24 e 25, sobre a aposentadoria com proventos integrais, que: Art. 24. O militar incapacitado terá seus proventos calculados sobre o soldo integral do posto ou graduação em que foi reformado, na forma da legislação em vigor e os adicionais e auxílios a que fizer jus, quando reformado pelos seguintes motivos: I - ferimento recebido em serviço ou na manutenção da ordem e segurança pública ou por enfermidade contraída nessa situação ou que nelas tenha sua causa eficiente; II - acidente em serviço; III - doença tendo relação de causa e efeito com o serviço; IV - por moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, desde que torne o militar total ou permanentemente inválido para qualquer trabalho. § 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso IV deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço militar, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiolartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), pénfigo, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. § 2o Os proventos serão proporcionais nos demais casos. § 3o Na inatividade, o militar que venha a adquirir uma das doenças descritas no § 1o deste artigo, desde que declarado por Junta Médica da Corporação, terá direito à revisão dos seus proventos, nas condições estabelecidas no caput ou no art. 26. Art. 25. O militar reformado por incapacidade decorrente de acidente ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço, ressalvados os casos do inciso IV do art. 24, perceberá os proventos nos limites impostos pelo tempo de serviço computável para a inatividade, observadas as condições estabelecidas no art. 24. Como se observa, a aposentadoria com proventos integrais do militar incapacitado se dá quando a doença tem relação de causa e efeito com o serviço. Quanto à Lei 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, informa, em seu art. 94, sobre a reforma do policial militar, que: Art 94 - A passagem do policial-militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre ex officio e aplicada ao mesmo, desde que: (...) II - seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço da Policia Militar; III - esteja agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da Junta Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável; (...) Art 96 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de (...) VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. (...) Art 99 - O policial-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do art. 96, será reformado: I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se Oficial ou Praça com estabilidade assegurada; e II - com remuneração integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Conforme entendimento da norma citada, a passagem do policial-militar à situação de inatividade quando julgado incapaz, definitivamente, com remuneração integral, sem relação de causa e efeito com o serviço, ocorrerá se for considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Foi acostado aos autos laudo pericial que discorre que: Diante dessas informações, e considerando a ausência de um trauma agudo claramente relatado e registrado, não é possível atribuir a degeneração articular do joelho exclusivamente ao trabalho. Trata-se de uma condição multifatorial, uma vez que a degeneração articular apresenta uma prevalência epidemiológica aumentada entre policiais operacionais e militares, grupos que frequentemente permanecem longas horas em pé e carregam material bélico. Entretanto, considerando a função habitual do periciando, que envolvia o uso de colete e fuzil (equipamento que ultrapassa 5 kg) e exigia ortostatismo prolongado, além do carregamento de caixas de material bélico, mesmo após restrições ortopédicas, conclui-se que há uma concausa de ordem leve a moderada contribuindo para o desgaste articular. Esses fatores ocupacionais podem ter agravado o quadro degenerativo já preexistente no joelho esquerdo, e causado deterioração precoce na condropatia do joelho direito, que evoluiu de grau I para Grau III em cerca de 2 anos. Reitera-se que a lesão no LCA, ocorrida durante a adolescência, e o peso corporal elevado do periciando, variando entre 90 e 100 kg, são fatores documentados em exames e relatórios, e têm impacto significativo no quadro de saúde. Esses elementos, somados à evolução natural de uma doença articular crônica, desempenham um papel importante no agravamento da condição. Dessa forma, não é possível atribuir a degeneração articular exclusivamente às atividades policiais desempenhadas pelo periciando. (...) Da concausa: Diante de todo o exposto, conclui-se que a doença degenerativa no joelho apresenta concausa leve a moderada com o trabalho, sendo influenciada tanto pelas condições laborais quanto por fatores pessoais e clínicos. Já o quadro depressivo, por sua vez, é multifatorial, e não há evidências que o vinculem diretamente ao ambiente de trabalho, exceto se houver comprovação de fatores externos específicos, como assédio. (...) 5. Pode trabalhar em alguma atividade laboral? Resposta: Sim. Não é invalido. (...) 7. Houve acidente de trabalho? Resposta: Não há elementos que indiquem acidente típico. 8. A doença do periciando é classificada como doença relacionada ao trabalho? Resposta: Não. É doença crônico degenerativa. Contudo, há elementos que indicam que o trabalho contribuiu para o agravamento da condropatia e dor patelofemoral. 9. É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)? Resposta: A condropatia no joelho direito foi diagnosticada inicialmente em 18/09/2019 (Num. 198564531 - Pág. 148), enquanto o transtorno depressivo teve seu início relatado em 2022, quando o periciando começou o tratamento psiquiátrico. Contudo, frisa-se que há elementos que indicam que o periciando apresentou ruptura de LCA, consequentemente lesão no joelho esquerdo, antes de ingressar no trabalho policial. 10. Existe algum documento que comprove nexo causal da doença com o trabalho desenvolvido pelo periciando? Atestado de Origem-AO, Inquérito Sanitário de Origem-ISO ou Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT ? Resposta: Não há nos autos documentos comprovem como Atestado de Origem (AO), Inquérito Sanitário de Origem (ISO) ou Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). De acordo com esta avaliação pericial, há concausa entre o trabalho e as lesões de joelho, tomando como base a análise das atividades desempenhadas pelo periciando, que envolviam o uso contínuo de colete à prova de balas, ortostatismo prolongado e levantamento de material bélico, além de referências da literatura médica, que indicam maior prevalência de doenças articulares entre policiais e militares devido à sobrecarga física inerente à função. Portanto, de acordo com as normas constitucionais e legais, o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais é considerado excepcional, devendo haver a comprovação de que a invalidez decorreu de acidente de trabalho, doença profissional ou enfermidade grave, contagiosa ou incurável, bem como há possibilidade de aposentadoria com proventos integrais se for considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Conforme verificado no laudo médico, o perito concluiu que: não é possível concluir que haja elementos que indiquem acidente de trabalho; ou que a degeneração articular do joelho se deu exclusivamente pelo trabalho. Ressaltou ainda que a parte autora pode trabalhar em outras atividades laborais. Na espécie, considerando os pontos controvertidos da lide, precisamente se a enfermidade que acomete a parte autora é considerada moléstia profissional apta a respaldar a concessão de aposentadoria com proventos integrais, por incapacidade física; ou aposentadoria com proventos integrais por incapacidade física por estar há mais de 2 anos afastado, verifica-se que o acervo probatório não corrobora com as alegações contidas na petição inicial. Pelas razões expostas, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas ex lege. Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, motivo pelo qual serve como parâmetro o valor da causa (artigo 85, §2o, do CPC). Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Distrito Federal no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, lembrando-se que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Em razão da prolação de sentença em favor do Distrito Federal, não há que se cogitar remessa necessária, conforme artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o CJU (1a a 4a) de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§ do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. A parte autora interpôs a apelação ID 69408460, requerendo a reforma da sentença para que lhe seja concedido a aposentadoria com proventos integrais por incapacidade física ou por estar afastado de suas funções laborais há mais de 2 (dois) anos, além de uma indenização no valor de R$ 50.000,00 pelos supostos danos morais sofridos. Para tanto, afirma que adquiriu severas doenças tendo relação de causa e efeito com o serviço (moléstia profissional), que fez deteriorar de forma permanente primeiramente seu joelho esquerdo, depois seu joelho direito, após lombar, que acabaram resultando em dores crônicas intensas e constantes que até hoje se encontra sem cura e, também em face disso, doença mental psicológica. Alicerça suas razões recursais exclusiva e basicamente no seu relatório médico, o qual relata o dia e o acontecimento específico ocorrido naquelas ocasiões. Alega ter preenchido os requisitos legais para a concessão da aposentadoria com proventos integrais, invocando o art. 24, III, da Lei 10.486/2002 (Lei que dispões sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal), que trata da aposentadoria por incapacidade física, e o art. 94, da Lei 7.289/1984 (Estatuto Militar da Polícia Militar do Distrito Federal), que trata da aposentadoria em razão de afastamento ininterrupto por mais de 2 (dois) anos por incapacidade de saúde. Por fim, renova seu pleito de compensação por danos morais no valor de R$ 50.000,00. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 69408462, na qual sustenta não ter restado consignado o nexo causal (liame) direto entre a atividade exercida pelo autor e suas enfermidades, porquanto o laudo pericial concluiu que haveria, no máximo, uma concausa de ordem leve e moderada. Por fim, afirma que a perícia foi clara ao afirmar que a patologia do apelante é degenerativa e não foi exclusivamente causada pelo exercício da função policial, afastando, portanto, a aplicação do dispositivo legal, qual seja, o art. 24 da Lei no 10.486/2002. Os autos foram conclusos. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo federal (ID 69408410). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Ao se fazer uma leitura atenta da apelação interposta no ID 69408460, nota-se claramente que o recorrente não confrontou a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, limitando-se a transcrever seus argumentos de defesa apresentados na petição inicial e requerendo novamente a concessão da aposentadoria com proventos integrais, além da indenização por danos morais. Isso porque o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais utilizando como respaldo, além das legislações supracitadas, o laudo pericial registrado no ID 69408450. Todavia, a parte apelante não teceu uma palavra sequer acerca das conclusões exaradas pelo médico perito auxiliar do juízo. Vale reiterar que é facilmente perceptível que o recurso de apelação é cópia quase integral da petição inicial. Acerca da prova pericial, é cediço que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, porquanto vigente no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado (ou princípio da persuasão racional) insculpido no art. 371, do CPC, sendo o juiz o destinatário final de todas as provas produzidas no processo. Dito isso, para que o magistrado se convença de que o laudo pericial foi fruto de parcialidade ou até mesmo de uma percepção errônea da realidade, conforme defende o apelante, seria necessária uma argumentação mais robusta e contundente, ou minimamente, no caso dos autos, qualquer argumentação. Em outras palavras, não vislumbro razões nem argumentação idônea capazes de infirmar os parâmetros técnicos utilizados pelo perito quando da realização da perícia médica. Apesar de resguardado ao apelante a insatisfação com a expressão da apuração levada a efeito pelo perito judicial, sua desconformidade deve vir aparelhada com elementos persuasivos aptos a desqualificarem a mensuração levada a efeito pelo perito nomeado pelo juiz, de forma a evidenciar que não traduzem a realidade. Logo, não se afigura viável, a assimilação de impugnação sem lastro técnico, que, assim formulada, determina a ratificação do apurado e chancelado pelo órgão de assessoramento técnico do juiz. Por derradeiro, não se pode olvidar que o perito judicial é terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes, o que confere credibilidade ao seu trabalho, presumindo-se que este será desenvolvido de maneira isonômica. Desse modo, como a parte apelante não abarcou em suas razões recursais nenhum argumento apto a modificar as conclusões trazidas pelo laudo pericial, há de se reconhecer pela inadmissão do recurso aviado. Em outras palavras, a parte apelante não logou êxito na fundamentação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Acerca da dialeticidade recursal, insta transcrever o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (STF - AgR RMS: 30842 DF - DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios comunga desse mesmo entendimento. Eis um aresto desta c. Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".1.1. Restando demonstrada a hipossuficiência do apelante e em decorrência da presunção de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada é medida imperativa. 2. Em face do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 3. No caso em exame, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que a sentença não tratou do pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, mas simplesmente extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, tendo a gratuidade de justiça sido analisada em decisão anterior. 4. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4.1.Não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido. 5. Preliminar de inépcia recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1401542, 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Nesse diapasão, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, de modo a obstaculizar o enfrentamento do mérito recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator